Tribunal: TJSP
Processo: 2027148-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com repetição do indébito e tutela de urgência. Decisão que indeferiu ao autor, agravante, a tutela antecipada.
1. Depósito de valor inferior sustentado pela demandante. Admissibilidade, porém, sem afastamento dos efeitos da mora. Recurso parcialmente provido apenas neste ponto.
2. Pleito subsidiário de depósito do valor integral.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer com repetição do indébito e tutela de urgência. Decisão que indeferiu ao autor, agravante, a tutela antecipada.
1. Depósito de valor inferior sustentado pela demandante. Admissibilidade, porém, sem afastamento dos efeitos da mora. Recurso parcialmente provido apenas neste ponto.
2. Pleito subsidiário de depósito do valor integral. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de recusa de recebimento do pagamento, pelo credor ou de quaisquer das hipóteses autorizadoras da consignação previstas no artigo 335, do Código Civil. O pagamento das parcelas no seu valor integral deve ser feito diretamente ao credor. Recurso parcialmente provido.